Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715662-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. Agravado(s) José Aristeu Barbosa Sobrinho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Constatada a irregularidade do preparo, porquanto instruído o recurso tão somente com “COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS” (Id 46101966), sem a respectiva guia, segundo prevê o caput e o § 1o do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013, foi determinado à agravante que recolhesse as custas recursais, em dobro, sob pena de deserção (Id 46368810). Foi certificado ao Id 46968451 o decurso do prazo em 22/5/2023 para a agravante comprovar a regularidade do preparo em dobro. Em razão da inércia da agravante, em 25/5/2023 foi proferida decisão declarando a preclusão temporal para o cumprimento da determinação e o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção (Id 47160789). Essa decisão foi disponibilizada no DJe em 29/5/2023 e publicada para efeitos legais em 30/5/2023 (Id 47272109). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo interno contra a decisão de não conhecimento, a agravante peticionou, em 27/6/2023, pugnando fosse reconsiderada a decisão. Alegou ter sido equivocada a apresentação nos autos de arquivo com comprovante de pagamento das custas (Id 48325845). Pois bem, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração do provimento que não conheceu do presente recurso (Id 48325845), porque a via adotada pela agravante não está prevista no direito processual civil positivado como instrumento hábil a atacar o ato judicial que desatende a seus interesses. Ademais, pela falta de oportuno manejo da via impugnativa adequada, definitiva se tornou a decisão, visto que precluso a faculdade de recorrer. À vista disso, DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o decurso de prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 47160789 e, em seguida, adote as providências para o arquivamento, após a baixa e as comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora